Tribunal: TJMT
Processo: 1006960-80.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006960-80.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 016.512.071-19 (APELANTE), GIOVANI DA ROCHA FEIJO - CPF: 594.811.290-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 016.512.071-19 (APELADO), GIOVANI DA ROCHA FEIJO - CPF: 594.811.290-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C EXCLUSÃO DE ROL NEGATIVO. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA REGULATÓRIA E FISCALIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 359/STJ AO SCR. EXIGÊNCIA NORMATIVA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. CONTRATO INADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para determinar a exclusão de registro no SCR/SISBACEN e condenar instituição financeira ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de ausência de notificação prévia.

II. Questão em discussão

2.. Há três questões em discussão: (i) saber se incide, em relação ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), a obrigação de notificação prévia ao consumidor prevista no art. 43, § 2º, do CDC e na Súmula nº 359 do STJ; (ii) saber se a manutenção de registro no SCR, decorrente de operação de crédito efetivamente contratada e não liquidada, configura ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar; e (iii) saber se, no caso concreto, restou demonstrado prejuízo efetivo capaz de caracterizar o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), instituído pela Resolução CMN nº 5.037/2022, possui natureza eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do sistema financeiro nacional pelo Banco Central, não se confundindo com os tradicionais cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA), aos quais se refere a Súmula nº 323 do STJ.

4.. A remessa de informações ao SCR pelas instituições financeiras decorre de obrigação normativa imposta pelo Conselho Monetário Nacional (art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022), constituindo exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), o que afasta a caracterização de conduta ilícita.

5.. A Súmula nº 359 do STJ, por sua vez, dirige-se aos cadastros de proteção ao crédito mantidos por entidades arquivistas, não se aplicando ao SCR, cujo regime jurídico é distinto e específico.

6.. A configuração do dano moral decorrente de registro no SCR exige a demonstração concreta de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo, não bastando a mera alegação genérica de abalo creditício.

7.. No caso concreto, restou incontroverso que a apelada celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira, encontrando-se este em aberto por inadimplemento exclusivo da consumidora, circunstância que torna legítimo o registro da operação no SCR.

8.. A alegação genérica de negativa de crédito em estabelecimento comercial, desacompanhada de qualquer prova concreta, é insuficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da Crefisa S/A conhecido e provido. Recurso de Ana Rosa de Moraes Rodrigues conhecido e prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza regulatória e fiscalizatória, decorrente de obrigação normativa imposta às instituições financeiras pela Resolução CMN nº 5.037/2022, não se aplicando a ele a Súmula nº 359 do STJ, cuja incidência se restringe aos cadastros tradicionais de proteção ao crédito. 2. O registro de operação de crédito efetivamente contratada e inadimplida no SCR, por configurar exercício regular de direito, não enseja, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração concreta de prejuízo efetivo."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 14, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 2.406.376/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; Súmula nº 359/STJ; TJMT, Ap. Cív. nº 1045843-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES e CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, no bojo de
Ação de Indenização por Danos Morais
com pedido de exclusão de rol negativo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar a exclusão definitiva da informação de prejuízo no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) relativa ao contrato em discussão, no valor de R$ 10.829,19; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo IGPM e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Irresignada, a parte ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES insurge-se contra o
quantum
indenizatório e o percentual de honorários advocatícios fixados na sentença.

Alega ter sido surpreendida com a inserção de seu nome na coluna de “débito em prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem prévia notificação, circunstância que lhe teria causado danos morais, notadamente em razão da negativa de crédito em estabelecimento comercial de sua cidade.

Em suas razões recursais, a apelante
ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES
sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que o valor arbitrado a título de indenização é ínfimo diante da capacidade econômica da parte apelada, bem como insuficiente para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação. Afirma, nesse sentido, que
“o valor fixado mostra-se desproporcional frente ao porte econômico da apelada, não cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização”.

Defende, ainda, que a ausência de notificação prévia torna a anotação irregular, independentemente da existência da dívida, configurando dano moral
in re ipsa
.

Argumenta, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o valor da reparação em hipóteses de inscrição indevida no SCR/SISBACEN deve situar-se entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ao final, pugna pela majoração da indenização para, no mínimo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como pela elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (Id. 362527380), a
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelo da autora não impugna especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, reitera a natureza meramente informativa do Sistema de Informações de Crédito (SCR), bem como a ausência de comprovação do dano alegado.

Em suas razões recursais, a
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
sustenta, preliminarmente, a regularidade do registro no SCR, alegando que o contrato celebrado com a apelada encontra-se em aberto por culpa exclusiva da consumidora, que não manteve saldo suficiente em conta corrente para o desconto das parcelas, tornando-se inadimplente desde a primeira prestação. No mérito, defende que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, mas sim de sistema informativo destinado ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, alimentado mensalmente em cumprimento à determinação regulatória do Banco Central.

Aduz, ainda, que a responsabilidade pela notificação prévia compete ao órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula nº 359 do STJ, e não à instituição credora, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Argumenta que o contrato firmado entre as partes contém autorização expressa para a inclusão de informações no SCR (cláusulas VII.8 e VII.9), em conformidade com a Circular nº 3.461/2009 do Banco Central, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Sustenta, ademais, que a apelada não comprovou a ocorrência de qualquer dano efetivo, nem demonstrou nexo causal entre o registro no SCR e suposto prejuízo, sendo certo que mero aborrecimento ou dissabor não caracteriza dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo, bem como pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Requer, ao final, o provimento integral do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez,
ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES
apresentou contrarrazões (Id. 362527382), nas quais refuta as teses deduzidas pela instituição financeira. Sustenta que a aplicação da teoria do valor do desestímulo justifica a manutenção, e até mesmo a majoração, da indenização fixada, destacando a expressiva capacidade econômica da ré em contraste com a hipossuficiência da consumidora.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES e CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, no bojo de
Ação de Indenização por Danos Morais
com pedido de exclusão de rol negativo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar a exclusão definitiva da informação de prejuízo no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) relativa ao contrato em discussão, no valor de R$ 10.829,19; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo IGPM e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Conheço de ambos os recursos, presentes que estão os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se da exordial que a parte autora, ora apelada, ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de exclusão de rol negativo, alegando ter sido surpreendida com a inserção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, na coluna de "débito em prejuízo", referente a uma dívida no valor de R$ 10.829,19 (dez mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos). Sustentou a ilegalidade do ato por ausência de notificação prévia, conforme exigido, em sua ótica, pela Resolução CMN nº 5.037/2022 e pelo Código de Defesa do Consumidor, alegando ter sido vítima de negativa de crédito em estabelecimento comercial.

Em sua defesa, a instituição financeira arguiu a regularidade da contratação e do débito, demonstrando, mediante a juntada dos respectivos contratos, que a apelada celebrou operação de crédito que se encontra em aberto, por inadimplemento exclusivo da consumidora.

O juízo
a quo
, julgando parcialmente procedentes os pedidos, fundamentou sua decisão na premissa de que o SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito, equiparando-se aos cadastros de inadimplentes, e que a ausência de notificação prévia, exigida pelo art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, tornaria a anotação irregular, ensejando dano moral
in re ipsa
.

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1-DETERMINAR que a requerida promova a exclusão definitiva da informação de prejuízo no SCR relativa ao contrato em discussão, no valor de R$ 10.829,19 (dez mil oitocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária.

2-CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGPM a partir desta sentença (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 CC).

3-Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). [...]”

Pois bem.

Antes do adentramento ao mérito recursal, impõe-se o exame das matérias preliminares suscitadas pelas partes em suas respectivas peças recursais.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta a CREFISA S/A, em sede de contrarrazões ao recurso da consumidora, que as razões recursais apresentadas por ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais verifica-se que esta se insurgiu de forma suficientemente delimitada contra o capítulo da sentença atinente ao
quantum
indenizatório, expondo os motivos pelos quais entende ser inadequada a quantia arbitrada e indicando os parâmetros jurisprudenciais que, em sua ótica, justificariam a majoração pretendida. Houve, portanto, impugnação específica e fundamentada do ponto da decisão que se pretendeu reformar, o que satisfaz a exigência do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

O recurso apresenta argumentação específica e dialética em relação a cada um dos pontos controvertidos, demonstrando clara impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.PRINCÍPIODA DIALETICIDADE.VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA . 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação),o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos .Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL

Argui a
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, ainda em sede de contrarrazões, que a apelada teria procedido à juntada, em fase recursal, de documento consistente em tela do Sistema de Informações de Crédito (SCR), em suposta afronta ao disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento
.

Isso porque, da detida análise das razões recursais apresentadas pela consumidora (Id. 362527373), não se verifica a juntada de documento novo apto a alterar o conjunto probatório dos autos, limitando-se a peça recursal à reprodução dos fundamentos da sentença e à apresentação de argumentos jurídicos voltados à majoração do
quantum
indenizatório.

Desse modo, resta prejudicada a análise da insurgência, diante da inexistência da hipótese fática alegada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 359 DO STJ

Sustenta a
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em suas razões recursais, que, à luz da Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de notificação prévia do consumidor incumbiria exclusivamente ao órgão mantenedor do cadastro, no caso, o Banco Central do Brasil e não à instituição financeira credora, razão pela qual não possuiria legitimidade para responder por eventual irregularidade na inscrição.

A questão, embora suscitada sob a roupagem de preliminar, confunde-se com o próprio mérito recursal, porquanto demanda a análise da natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e do regime jurídico aplicável às anotações nele realizadas, aspectos intrinsecamente ligados à pretensão deduzida.

Dessa forma, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, relegando-se ao exame do mérito a análise acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula nº 359 do STJ ao referido sistema.

DO MÉRITO

Por imperativo de ordem lógica, examino primeiramente o recurso interposto pela instituição financeira, cuja eventual procedência prejudicará a análise do recurso adesivo manejado pela consumidora, voltado exclusivamente à majoração do
quantum
indenizatório.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau, perfilho posicionamento divergente quanto à natureza jurídica do SCR-BACEN e suas consequências para a configuração do dano moral, conforme já manifestado em reiterados pronunciamentos desta Câmara.

Ab initio,
cumpre delimitar a
natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR
), instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022.

Dispõe o art. 2º da referida resolução:

"Art. 2º O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito."

Como se extrai do dispositivo, o SCR possui finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, cujo escopo é informar o mercado acerca da existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito.

Tal distinção foi expressamente reconhecida no julgamento da Apelação Cível n. 1045843-59.2023.8.11.0041, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo, no que interessa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS LEGÍTIMAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 3. O SCR tem natureza regulatória e fiscalizatória, distinta dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, não sendo, por si só, desabonador. (...) 5. A simples inclusão no SCR, desacompanhada de negativa de crédito ou comprovação de abalo concreto à esfera moral do consumidor, não configura, por si, dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10458435920238110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado).

Assentada a natureza regulatória e fiscalizatória do SCR, revela-se inaplicável à hipótese a Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". Isso porque referido enunciado sumular dirige-se especificamente aos cadastros de proteção ao crédito mantidos por entidades arquivistas, como SPC e SERASA, cujo regime jurídico é distinto do aplicável ao SCR.

Com efeito, a remessa de informações ao SCR pelas instituições financeiras não constitui mera faculdade, mas verdadeira obrigação normativa imposta pelo Conselho Monetário Nacional, conforme se depreende do art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022:

"Art. 5º As instituições referidas no art. 4º devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito, conforme definido no art. 3º (...)."

Verifica-se, portanto, que o cumprimento dessa obrigação regulatória configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, afastando-se a caracterização de conduta ilícita.

No mesmo sentido, leciona o Superior Tribunal de Justiça:

"O SCR – Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes." (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – DJe 11/4/2018).

Nesse diapasão, é também o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023.8.11.0002, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado).

Estabelecida essa premissa, passa-se à análise do caso concreto.

Da detida análise dos autos, especialmente dos contratos juntados pela própria instituição financeira (ID 210106722 e seguintes), verifica-se circunstância de relevo determinante: o contrato celebrado entre as partes, identificado pelo n. 041760037685,
encontra-se em aberto
, em razão do inadimplemento exclusivo da consumidora, que não manteve saldo suficiente em sua conta corrente para o desconto regular das parcelas pactuadas.

A circunstância, aliás,
sequer foi negada pela apelada
, que se limita a impugnar a forma como o registro foi realizado no SCR, sem questionar a existência do débito subjacente.

Ora, se o débito existe e encontra-se inadimplido por culpa exclusiva da consumidora, mostra-se
legítimo
o registro da operação no SCR, porquanto reflete fielmente a realidade da relação creditícia mantida entre as partes, em consonância com a finalidade institucional do sistema, qual seja, prover informações ao Banco Central para fins de monitoramento e fiscalização do sistema financeiro nacional.

Acresça-se que, conforme se depreende dos contratos colacionados aos autos, a apelada autorizou expressamente, em cláusula contratual, a inclusão e consulta de informações no SCR, em observância à Circular nº 3.461/2009 do Banco Central, o que confere robustez ao princípio do
pacta sunt servanda
e afasta qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento.

Ademais, ainda que se cogitasse da exigibilidade de notificação prévia pela instituição financeira – tese que, repito, não se sustenta em face da natureza jurídica do SCR –, é certo que, nos termos do art. 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
a inexistência de defeito na prestação do serviço exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor
, sendo certo que o registro de operação efetivamente contratada e inadimplida, em cumprimento a obrigação regulatória, não pode ser qualificado como defeituoso.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais:
conduta ilícita, dano e nexo causal
, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. No caso
sub examine
,
não se vislumbra ilicitude
na conduta da apelante, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operação de crédito efetivamente realizada com a apelada e mantida em situação de inadimplemento.

No mais, ainda que assim não fosse, e somente por exercício argumentativo se admite, é cediço que a configuração do dano moral decorrente de registro no SCR exige a
demonstração concreta
de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo,
não bastando a mera alegação genérica
de abalo creditício, conforme entendimento reiterado desta Câmara.

A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o
mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral indenizável
:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRA DO MERO ABORRECIMENTO. (...) 1. No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos morais. (...)" (STJ - AgInt no AREsp: 2406376 CE, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, T4 - QUARTA TURMA, j. 08/04/2024).

No caso em apreço, a apelada limitou-se a alegar genericamente que teria sido vítima de negativa de crédito em estabelecimento comercial, sem, contudo,
trazer aos autos qualquer prova concreta
que corroborasse tal assertiva, seja por meio de declaração do estabelecimento comercial, seja por meio de tentativas frustradas de obtenção de crédito devidamente documentadas.

A simples alegação genérica, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, mostra-se manifestamente insuficiente para configurar o dano moral indenizável, máxime quando se considera que, conforme já assentado, o registro no SCR derivou de operação de crédito efetivamente contratada e mantida em situação de inadimplemento por culpa exclusiva da consumidora.

Cumpre destacar, ainda, que o ônus da prova, no particular, competia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo a apelada se desincumbido de tal mister de forma deficiente.

Diante desse panorama, impõe-se reconhecer a
ausência dos pressupostos da responsabilidade civil
, notadamente a inexistência de conduta ilícita imputável à instituição financeira e a falta de demonstração concreta de prejuízo, o que afasta integralmente o dever de indenizar.

Por consectário lógico, igualmente improcedente o pedido de exclusão do registro no SCR, porquanto, conforme demonstrado, o débito existe, encontra-se inadimplido e o registro decorre de cumprimento de obrigação regulatória imposta às instituições financeiras.

Reconhecida a improcedência integral dos pedidos formulados na exordial, resta
prejudicado
o exame do recurso
interposto pela apelada Ana Rosa de Moraes Rodrigues
, voltado exclusivamente à majoração do
quantum
indenizatório, por evidente perda superveniente de objeto.

Por fim, em razão da inversão integral da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade caso seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais nos termos acima delineados,
restando PREJUDICADO o recurso interposto por ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026